Tribunal: TJDFT
Processo: 0727039-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. PASEP. DOCUMENTOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ARTIGO 373, I CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTA PASEP. REGULARIDADE. DANO MATERIAL E MORAL INEXISTENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. A juntada extemporânea de documentos somente é admitida nas hipóteses do artigo 435 do CPC, sob pena inovação recursal e supressão de instância.
2. A prestação jurisdicional entregue de forma íntegra, com a clara exposição dos motivos ensejadores da rejeição de cada uma das preliminares e adentrando na análise do mérito, não enseja nulidade pelo Julgador Monocrático, em especial quanto aos fundamentos em que sedimenta sua decisão.
3. Inexiste cerceamento do direito de defesa quando o magistrado julga a lide antecipadamente, nas hipóteses em que a questão controvertida é objeto de prova eminentemente documental, de aplicação estrita de índices legais.
4. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às relações em que se discute a má administração da conta vinculada ao PASEP porquanto não configuram as partes como fornecedor de serviços e consumidor, a teor do que dispõe os arts. 2o e 3o do Código do Consumidor.
5. Não comprova o direito da parte autora a apresentação de planilhas de cálculo elaboradas por perito particular, com índices destoantes daqueles determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
6. Não demonstrado pelo autor o fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido.
7. Preliminares rejeitadas. Apelo parcialmente conhecido. No mérito, negou-se provimento. Honorários recursais fixados.